Tribunal: STF
Processo: ARE 1523483
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (eDOC 296, p. 1-3), opostos por Antônio Marco de Albuquerque, da decisão que negou seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 288, p. 1-6).



    Inicialmente, o embargante afirma:



    “OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DA REPERCUSSÃO GERAL DEMONSTRADA NO RE: 



    A decisão afirma ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. 



    Todavia, a petição do Recurso Extraordinário (eDOC 65) contém expressa exposição: 



    1 da relevância jurídica e social da controvérsia; 



    2 da transcendência da matéria para além dos interesses subjetivos das partes; 



    3 da violação direta aos arts. 5º, XXXVII, LIII, LIV, LV, XLVI, e art. 93, IX, da CF.” (eDOC 296, p. 2-3; grifos originais)



    Outrossim, sustenta contradição na aplicação cumulativa de óbices (Súmula 279/STF e ofensa reflexa à Constituição Federal), obscuridade na aplicação dos Temas 339 e 660/STF, bem como omissão quanto à jurisprudência recente do STF (RE 1.151.938 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.8.2019 e RE 1.089.282 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28.6.2018). 



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “1. O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas; 



    2. Atribuição de efeitos infringentes, com o consequente conhecimento do Recurso Extraordinário interposto;” (eDOC 296, p. 3; grifos originais)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de omissões, contradição e obscuridade na decisão ora impugnada.



    Inicialmente, para o ora embargante Antônio Marco de Albuquerque, acentue-se que a decisão embargada jamais afirmou a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso. Esse fundamento decisório se refere ao ora interessado Vanderlei Amauri Graebin, motivo pelo qual analisei, de per si, os presentes AREs; confira-se, pois, o teor da decisão ora embargada (eDOC 288, p. 1-6).



    Ademais, transcrevo trechos da decisão em apreço exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    Passo a apreciar, em conjunto, os AREs interpostos por Carmozino Alves Moreira (eDOC 94, p. 1-33) e Antônio Marco de Albuquerque (eDOC 95, p. 1-33), porque possuem convergência de irresignação recursal e fundamentos decisórios. 



    Assim, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 86, p. 3-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.” (eDOC 288, p. 5-6; grifos originais)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 288, p. 1-6), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer omissões, contradição e obscuridade, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente